Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-45.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
17/02/2025
Número: 0600258-45.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600258-
45.2024.6.16.0040, que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
Aprovadas com Ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição 2024 Valdemar
Martins de Souza Vereador e Valdemar Martins de Souza, relativas às Eleições Municipais de 2024
de Sertanópolis PR, e determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$1.530,00,
referente a recursos provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024
Valdemar Martins de Souza Vereador e Valdemar Martins de Souza, candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024 de Sertanópolis PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista
irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). Constatou-se que a verba destinada à
candidatura de Ana Ruth Secco Mattesco, vinculada à cota feminina, juntamente com a verba
recebida por ela do União Brasil, foram utilizadas indevidamente para custear despesas que
beneficiaram diretamente o prestador de contas e outros candidatos. Embora a irregularidade seja
grave, ela foi isolada e não comprometeu o conjunto das contas apresentadas. O prestador de
contas entregou todos os documentos exigidos, sem indícios de ocultação ou má-fé, e, de fato, não
há evidências de que a falha tenha prejudicado o processo eleitoral ou o equilíbrio da disputa.
SUPLENTE) RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDEMAR MARTINS DE SOUZA (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDEMAR MARTINS DE SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383469
16/02/2025
12:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44383469 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.270

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600258-
45.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDEMAR MARTINS DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: VALDEMAR MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
AFASTAMENTO DE IRREGULARIDADES.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por candidato ao
cargo de vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições 2024. A decisão de
origem apontou como irregularidade o
pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos provenientes de
fonte vedada, especificamente da cota
feminina
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC), além
de um rateio de responsabilidade por
valores imputados ao partido. O recorrente
sustenta que as despesas foram custeadas
com recursos privados ("Outros Recursos")
e que não há comprovação do uso de verba
oriunda de fonte vedada.

Num. 44383469 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis foi efetivamente
realizado com recursos de fonte vedada;
(ii) determinar a validade do rateio de
responsabilidade atribuído ao candidato por
valores supostamente irregulares imputados
ao partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O pagamento dos honorários advocatícios e contábeis foi
comprovadamente realizado com recursos
privados
oriundos
da
conta
"Outros
Recursos", e não com verbas do FEFC,
afastando-se a irregularidade apontada.
4. A atribuição de responsabilidade ao
candidato por meio de rateio proporcional,
no montante de R$ 1.530,00, não encontra
respaldo jurídico, uma vez que não há nexo
de causalidade entre o candidato e os
valores imputados ao partido. Tal imputação
viola os princípios da pessoalidade e da
proporcionalidade.
5. A documentação apresentada demonstra
que o candidato não se beneficiou de
valores
irregulares
oriundos
de
fonte
vedada, sendo desnecessária a devolução
de qualquer quantia ao Tesouro Nacional.
6. A ausência de irregularidades na
prestação de contas do candidato justifica a
aprovação
integral
de
suas
contas,
reformando a sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de despesas de campanha
com recursos privados da conta "Outros

Num. 44383469 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
Recursos" afasta a caracterização de
irregularidade por suposta utilização de
verbas de fonte vedada.
2.
A responsabilidade por valores imputados ao partido deve ser
individualizada, considerando-se o nexo de
causalidade e a proporcionalidade, sendo
vedada a aplicação de rateio coletivo em
prejuízo de candidato que não tenha se
beneficiado dos valores.
3. A desaprovação das contas eleitorais
exige
comprovação
de
eventual
irregularidade, sendo inviável imputar ao
candidato a devolução de valores sem
evidências concretas de benefício ou uso
de recursos irregulares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §10; Lei nº 9.096/1995, art. 38; Lei
nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 2º, 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060155182/MT, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
publ.
17/09/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060091777/AL, Rel.
Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, PCE nº 060295970, Rel. Des.
José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44383469 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Valdemar Martins de Souza e
Souza, eleito suplente nas eleições 2024 para o cargo de vereador, aprovadas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de R$ 1.530,00 ao Tesouro Nacional (id. 44299456), ao
fundamento de utilização de recursos de fontes vedadas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44299464), aduzindo, em síntese, a) a ausência de
irregularidades graves, destacando que a área técnica não comprovou desvios ou má utilização
de recursos, mas utilizou argumentação baseada em presunções e cálculos sem comprovação
documental; b) a pequena materialidade das supostas irregularidades, inferiores a 10% da
arrecadação e abaixo de 1.000 UFIRs, o que justificaria, conforme precedentes, a aprovação com
ressalvas; e c) a origem regular dos recursos contestados, provenientes de contas de "outros
recursos", não do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Nesta instância, o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo foi indeferido (id.
44302966).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44348720).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 11/12/2024
(id. 44299461) e as razões foram protocoladas em 14/12/2024 (id. 44299464).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo

Num. 44383469 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência relativa ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos da cota feminina do FEFC.
Constou do parecer conclusivo (id. 44299441):
"6.5. Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - ADVOGADO e CONTADOR
Houve o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade do prestador de contas em
análise pela campanha da Candidata a Prefeito do Partido Liberal, ANA RUTH SECCO
MATESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, conforme nota explicativa (id. 126165374),
contrato (id. 126165376) e Relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS (id. 126165361), com a sua
contabilização excluídas do limite de gastos de campanha e sem registro em receitas
estimáveis (na conta do DOADOR), nos termos do art. 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos serviços
ADVOCATÍCIOS e CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, que impõe
restrição ao compartilhamento para candidatos não pertencentes à mesma cota (de gênero
feminino - art. 17, § 6º e 7º) e/ou ao mesmo Partido ou Coligação (não coligados dentro ou fora
da circunscrição - art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE 23.609/2019).
De fato, inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou
seja, um candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de
Vereador, são eleições independentes. E honorários advocatícios e contábeis não são despesas
comuns entre Prefeito/Vice e Vereadores, bem como não há demonstração de que esses
serviços doados tenham beneficiado a campanha da Chapa Majoritária.
De modo que compartilhar recursos de FEFC do PARTIDO LIBERAL e PARTIDO UNIÃO
BRASIL de conta de candidatura feminina ao cargo de Prefeito para pagamento de despesa de

Num. 44383469 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
candidato homens ao cargo de Vereador do Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (MDB) gera IRREGULARIDADE, contrariando o disposto nos §§ 1º, 2º e 6º do art.
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos recursos -
FONTE VEDADA, sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos
dos §§ 3º, 7º, 8º e 9º do art. 17 da mesma Resolução."
Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica na íntegra.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os
pagamentos dos serviços doados foram realizados com recursos privados, provenientes da conta
"Outros Recursos", e não com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Sustenta que a área técnica não apresentou documentos ou provas concretas que
demonstrassem que os recursos utilizados eram de fonte vedada ou oriundos do FEFC,
invalidando a conclusão de aplicação irregular.
Por fim, argumenta que a sentença apresentou cálculo da irregularidade sem identificar a origem
do valor considerado irregular, sendo tal quantia atribuída de forma aleatória com base em
critérios da prestação de contas da campanha majoritária, sem individualização ou vínculo direto
com o candidato. Destaca que não houve omissões em suas contas e que não se beneficiou do
valor apontado como irregular. Além disso, defende que o valor de R$ 200,00, destinado a
honorários advocatícios e contábeis, é compatível com o porte de sua campanha, que
movimentou cerca de R$ 1.000,00.
Pois bem. Assiste razão ao recorrente.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução 23607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de
29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE

Num. 44383469 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser
inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do §
4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido político, que
deverá abrir contas bancárias específicas para comprovar a regularidade da destinação dos
recursos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio
das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
(as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
[não destacado no original]
A questão é bastante simples e encontra-se pacificada há anos: o diretório nacional dos partidos
deve destinar recursos às candidaturas femininas e comprovar que o fez nas suas contas. Esses
recursos devem ser utilizados exclusivamente nas campanhas das mulheres candidatas, sendo
ilícito o seu repasse fora das exceções especificamente descritas na resolução - pagamento de
despesas comuns com candidatos homens ou repasse de valores ao partido para pagamento da
cota-parte da mulher em despesas coletivas.
Essa questão foi amplamente discutida nesta Corte nas eleições 2022 durante a análise de
contas de candidata ao Senado que fez repasse de recursos a candidatos homens, tendo sido
firmado entendimento mais flexível que aquele decorrente da literalidade da norma:
(...)

Num. 44383469 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 pela
Resolução TSE nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de recursos da cota
feminina para candidatos homens, somente remanescendo como exceções "o pagamento de
despesas comuns" e "a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua
cota–parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas", sendo
retirada da norma a previsão de "outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de
gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se trata de
candidatura fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores do FEFC
repassados por candidata mulher a candidatos homens. Ressalva de posicionamento pessoal.
(...) [TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024]
No caso dos autos, em que se discute o pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis - que evidentemente não se inserem no conceito de "despesas comuns" -, não há
qualquer espaço para que se cogite eventual benefício à candidatura feminina, pois esse deve ser
objetivamente aferido, não se admitindo considerações de natureza política.
Ou seja, o benefício há de ser direto, como por exemplo no caso de propaganda casada, sendo
certo que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis não reverte em qualquer tipo de
benefício à candidatura da doadora.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência os seguintes precedentes:
(...)
1. Trata–se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou
seguimento ao agravo manejado contra decisum da Presidência do TRE/MT pelo qual foi
inadmitido o recurso especial formalizado contra acórdão em que aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de deputada federal nas Eleições 2022, com
determinação de ressarcimento de valores ao Erário em decorrência do uso irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tendo em vista doação
sem comprovação de benefício para a campanha da candidata negra doadora, conforme o art.
17, §§ 6º e 7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao agravo em recurso especial ante os
óbices das Súmulas nº 24 e 26/TSE e do acerto do aresto regional na análise do tema de fundo.
3. A agravante não impugnou de forma adequada a aplicação da Súmula nº 26/TSE, que se
baseou na falta de impugnação, no agravo, a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, a incidência da Súmula nº 24/TSE. A hipótese é, portanto, de nova incidência
da Súmula nº 26/TSE.
4. Ainda que superado esse óbice, o Tribunal a quo consignou que a doação realizada pela
candidata negra, ora agravante, para candidata branca do mesmo partido ocorreu sem
comprovação de benefício para a campanha da candidata doadora, conforme o art. 17, §§ 6º e
7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, tampouco se demonstrou realização de despesas em comum
em prol de ambas as candidaturas.
5. Rediscutir tais conclusões à luz das teses de que os recursos foram efetivamente utilizados
em prol de ambas as candidaturas e de que foi auferido benefício para a campanha da
candidata negra doadora demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência
incabível em recurso especial (Súmula nº 24/TSE).

Num. 44383469 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
6. Foi assinalado, também, na decisão agravada, estar escorreito o entendimento da Corte
Regional de que os recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas de pessoas negras
podem ser utilizados para pagamento de despesas comuns de candidatos do gênero masculino
e de pessoas não negras, desde que comprovado o benefício à campanha da pessoa negra,
consoante os §§ 6º e 7º do art. 17 da Res.–TSE nº 23.607/2019, o que não foi demonstrado no
caso.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024, não
destacado no original]
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
No caso dos autos, a receita estimável apurada e tida por irregular na sentença corresponde a R$
200,00, dos quais R$ 100,00 com serviços contábeis e R$ 100,00 com honorários advocatícios
(como descrito no demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44299413).
A documentação correspondente não foi trasladada aos presentes. Consultando os autos de
prestação de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, da candidata Ana Ruth Secco Matesco, e os
extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e informações adicionais relevantes.
(i) recibo de pagamento dos honorários contábeis (id. 44241833 dos autos 0600282-73), ficando
evidenciada a correção do valor de R$ 100,00 descrito no demonstrativo:

Num. 44383469 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
(ii) a situação dos honorários advocatícios é menos clara, já que constam dois recibos, nos
valores de R$ 31.600,00 e R$ 2.600,00, ambos genéricos e sem a indicação de quais foram os
serviços prestados;
(iii) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44242050, p. 44), no registro das despesas com
honorários advocatícios e serviços contábeis do MDB há indicação de que foram pagas com
"Outros Recursos", nos valores totais de R$ 2.600,00 para cada serviço;
(iv) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184799, (id.
44242140, p. 3) constam os pagamentos de R$ 2.600,00 em favor do contador Fábio Aparecido
Teixeira, e no valor de R$ 2.600,00, no dia 17/10/2024, favor do advogado Vinícius Bondarenko,
no dia 21/10/2024.
(v) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44242055), consta

Num. 44383469 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
claramente que as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos do MDB foram
estimadas individualmente em R$ 100,00, incluídas as doações ao recorrente.
Desses elementos pode-se extrair, em princípio, que o valor de R$ 200,00 foi custeado com
recursos da conta de "Outros Recursos". Todavia, na sentença o juízo fixou como valor a ser
devolvido, considerados em conjunto os honorários advocatícios e contábeis, o total de R$
1.530,00, consignando o seguinte:
"O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 91.800,00. De acordo com a
sentença da doadora, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/6 (R$ 15.300,00) foi atribuído aos doadores do recurso;
5/6 (R$ 76.500,00) foi distribuído entre os 5 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Valdemar Martins de Souza, a responsabilidade de seu partido foi fixada
em R$ 15.300,00, o qual foi rateado entre os 10 candidatos do Movimento Democrático
Brasileiro que concorreram nas eleições de 2024.
Cálculo final:
R$ 15.300,00 ÷ 10 = R$ 1.530,00 (responsabilidade individual de cada candidato)."
Sobre essa determinação contida na sentença, é imprescindível destacar que a responsabilidade
por valores oriundos de fontes vedadas está intimamente relacionada à identificação de quem
efetivamente usufruiu ou dispôs do montante irregular, considerando o princípio da
responsabilidade pessoal.
No caso concreto, ficou demonstrado que o candidato Valdemar Martins de Souza não recebeu a
quantia de R$ 200,00 oriunda de fonte vedada, mas sim da fonte "Outros Recursos", sendo esta a
única parcela efetivamente vinculada à sua campanha.
Por outro lado, o rateio de valores fixado na sentença, no montante de R$ 1.530,00, baseia-se em
uma responsabilidade coletiva pelo montante total de R$ 15.300,00, atribuído ao partido em
decorrência da destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Contudo, a aplicação de um rateio proporcional entre os candidatos do partido não encontra
respaldo jurídico suficiente, uma vez que ignora a ausência de nexo de causalidade entre o
candidato e os recursos além do valor efetivamente recebido. Não há qualquer evidência nos
autos de que o candidato tenha se beneficiado de maneira direta ou indireta da integralidade dos
recursos imputados ao partido. Assim, a ampliação da responsabilidade do candidato para além
do valor recebido individualmente configura desrespeito ao princípio da pessoalidade e da
individualização da sanção.
Além disso, verifica-se que o valor de R$ 200,00 não foi comprovadamente recebido de fonte
vedada, pois, conforme cotejo das informações constantes nestes autos e nos autos da prestação
de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, a doação realizada pela candidata a prefeita aos
candidatos do MDB é oriunda da fonte "Outros Recursos". Sendo assim, não subsiste
irregularidade no ponto e sequer deve ser devolvido o valor de R$ 200,00 efetivamente
correspondente à doação.
Por fim, a imputação de responsabilidade por valores rateados entre candidatos do mesmo

Num. 44383469 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
partido viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que impõe ao candidato uma obrigação
desproporcional à sua participação ou benefício, onerando-o injustamente por valores sobre os
quais não teve qualquer ingerência ou proveito.
Diante do exposto, tem-se que a responsabilidade do candidato Valdemar Martins de Souza deve
ser limitada a montante correspondente à quantia irregular efetivamente recebida e comprovada
nos autos, com a consequente exclusão da imputação de responsabilidade pelo valor de R$
1.530,00.
Assim, não havendo comprovação de recebimento de doações da candidata à prefeita oriundas
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não a subsiste irregularidade.
Em face do exposto, deve ser reformada a sentença de origem, seja no que refere à
caracterização da irregularidade, seja no que se refere à determinação de recolhimento de
quaisquer valores.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas de
Valdemar Martins de Souza relativas às eleições de 2024, afastando a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600258-
45.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALDEMAR MARTINS DE SOUZA VEREADOR, VALDEMAR
MARTINS DE SOUZA - Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA
SILVA - PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44383469 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/02/2025 12:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021612043377100000043328436
Número do documento: 25021612043377100000043328436
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/02/2025 13:16:00
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025